Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-48.2025.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000828-48.2025.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE JESUS SILVA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
MARCELO SANTOS DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AJUIZAMENTO DE AÇÕES CONCOMITANTES. CONTRATOS DISTINTOS. FACULDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. TEMA 1198 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer suposto fracionamento de demandas. O juízo de origem constatou o ajuizamento concomitante de quatro ações pela autora em face do mesmo réu, entendendo configurado abuso do direito de ação. A autora sustenta que as demandas decorrem de contratos distintos, com causas de pedir e pedidos autônomos, requerendo a anulação da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento concomitante de ações autônomas, fundadas em contratos distintos firmados com a mesma instituição financeira, configura fracionamento indevido de demandas apto a caracterizar ausência de interesse de agir ou abuso do direito de ação.

III. Razões de decidir

O interesse de agir decorre do binômio necessidade-adequação, estando presente quando a parte busca tutela jurisdicional por meio de via processual adequada.

A cumulação de pedidos, nos termos do art. 327 do CPC, constitui faculdade da parte autora, não sendo obrigatória a reunião de pretensões em uma única demanda.

As ações apontadas como concomitantes possuem objetos distintos, baseados em contratos diversos (descontos em benefício previdenciário, título de capitalização e seguros), o que afasta a identidade de causas de pedir e pedidos.

A inexistência de identidade entre as demandas impede o reconhecimento de litispendência ou fracionamento abusivo, caracterizando exercício regular do direito de ação.

Nos termos do Tema 1.198 do STJ, a identificação de eventual litigância abusiva deve ensejar a adoção de medidas proporcionais, como a determinação de emenda da inicial ou esclarecimentos, sendo inadequada a extinção imediata do feito sem análise do mérito.

A extinção prematura da ação, sem demonstração concreta de abuso ou má-fé, revela-se desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
:

“1. O ajuizamento concomitante de ações fundadas em contratos distintos não configura, por si só, fracionamento indevido de demandas.

2. A cumulação de pedidos constitui faculdade da parte autora, não sendo obrigatória.

3. Nos termos do Tema 1.198 do STJ, a extinção do processo por suposta litigância abusiva exige demonstração concreta e deve ser precedida de medidas menos gravosas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000828-48.2025.805.0233, em que é apelante,
MARIA DE JESUS SILVA DA PAIXÃO

e apelado
BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça